Tribunal: TJDFT
Processo: 0765985-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Juizados especiais cíveis. Direito do consumidor. Recursos inominados. Responsabilidade solidária das fornecedoras. Descumprimento da oferta. Dano material. Dano moral configurado. Recurso do consumidor provido em parte. Recurso da empresa requerida não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.726,00, corrigido monetariamente desde a data da propositura da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024 por descumprimento de oferta promocional referente ao seguro de um ano de veículo automotor adquirido pelo consumidor. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparos recolhidos (IDs 79701390 e 79701393).
3. A recorrente alega que não há que se falar em quebra da expectativa do autor, visto que constava expressamente tanto no contrato, quanto no folder promocional que a efetivação do seguro estava sujeita análise do condutor pela seguradora, que, após realizá-la, optou por não efetivar o seguro. Afirma que não existiu qualquer dano efetivo ao autor que ensejasse na responsabilização da Recorrente por indenização patrimonial; que sua conduta está dentro do que é estabelecido pela legislação pátria e não foi demonstrado dano material. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pleitos autorais.
4. Em suas razões recursais o consumidor recorrente afirma que adquiriu veículo automotor com oferta de um ano de seguro gratuito veiculado expressamente em folder de propaganda publicitária e no contrato de compra e venda pactuado. Alega que a proposta de seguro não foi cumprida, de forma que teve que transitar com o veículo sem cobertura securitária, cancelar a viagem com a família programada para o dia seguinte à aquisição, causando frustração coletiva e constrangimento familiar. Afirma que sentiu sensação de insegurança e vulnerabilidade em dirigir o veículo sem seguro, com receio de ocorrer algum sinistro. Argumenta que o indeferimento da produção de prova testemunhal pelo Juízo de origem constitui nulidade parcial referente aos danos morais e caracteriza cerceamento de defesa. Requer o provimento do recurso com a condenação em dano moral ou anular a sentença no ponto em que indeferiu a oitiva da testemunha, determinando-se a reabertura da instrução probatória.
5. Contrarrazões da recorrida BYD é por manter a sentença no tocante ao afastamento do pleito indenizatório por danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente, seja fixado valor simbólico. Afirma que a concessão do seguro estava condicionada à aprovação da seguradora, que desaprovou por critérios técnicos próprios de análise de risco, fora da ingerência da Recorrida, caracterizando fato exclusivo de terceiro. Afirma que a opção pelo bônus importou na renúncia automática e irrevogável ao benefício do seguro gratuito. Alega que ainda que se considere que o Recorrente tenha sido frustrado em sua expectativa, entende ser mero inadimplemento contratual ou descumprimento de oferta, que não extrapola ao mero dissabor. Alega não está demonstrado sofrimento intenso, humilhação ou angústia além do razoável.
6. Contrarrazões de EV Comércio é pela improcedência do pedido de indenização por danos morais e por não anular a sentença. Afirma que embora a situação vivida pelo autor seja passível de causar aborrecimento e transtorno não configura dano moral. Alega que constava no regulamento promocional que a efetivação do seguro estava sujeita à análise da seguradora, que, após realizá-la, optou por não o efetivar. Afirma não haver prova de dano, nem de conduta sua nesse sentido.
7. Contrarrazões do consumidor pelo não provimento do recurso da parte adversa. Afirma que o valor R$ 5.726,00 corresponde à cotação do seguro equivalente apresentada como única alternativa ao benefício frustrado, servindo como parâmetro objetivo do prejuízo (valor do que deixou de ser entregue), de forma que a recusa securitária sem alternativa equivalente às expensas dos fornecedores caracteriza descumprimento contratual e vício do serviço. Alega que arranjo interno não pode onerar o consumidor nem suprimir o benefício que integrou a decisão de compra.
II. Questão em discussão
8. A controvérsia consiste em analisar se assiste ou não razão ao autor quanto à obrigação das rés de cumprirem a oferta promocional referente ao seguro de veículo por um ano, responsabilidade civil da concessionária e da fabricante pelo descumprimento da oferta e se são devidas indenizações por dano material e moral e produção de prova oral.
III. Razões de decidir
8. Os documentos acostados nos autos se mostraram suficientes para a formação do convencimento do juízo. Nos termos do art. 33 da Lei 9099/95, parágrafo único do art. 370 e art. 443, ambos do CPC deixo de acolher o pedido de produção de prova oral da parte autora por não vislumbrar cerceamento de defesa, nem ofensa ao devido processo legal. Preliminar rejeitada.
9. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o da lei consumerista.
10. É possível verificar dos autos que o seguro veicular de um ano, o bônus de R$ 20.000,00 e o voucher valendo um jantar fizeram parte da proposta de venda ofertada ao autor (ID 79701366).
11. Toda informação ou publicidade referente ao produto oferecido obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado, gerando no consumidor a legítima expectativa de que as condições prometidas serão cumpridas conforme previsão dos arts. 30 e 31 do CDC. No caso dos autos, a proposta de compra e venda juntada no ID 79701366 é prova da oferta do seguro, de forma que sua interpretação deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).
12. Do anúncio publicitário constante nas IDs 79701382 e 79701384 está expresso “Bônus de R$ 20.000,00 + SEGURO GRÁTIS + Jantar Especial”. Não consta que o seguro estava condicionado à aprovação da seguradora e as opções veiculadas serem excludentes, nem há prova que essa informação tenha sido claramente informada ao consumidor no momento da contratação de forma expressa e inequívoca. Ademais, os fornecedores respondem por informações insuficientes ou inadequadas no panfleto publicitário, pois é direito do consumidor ter informação adequada e clara sobre produtos e serviços (art. 6o, III do CDC).
13. Ainda que a oferta seja criada e operacionalizada pela fabricante do automóvel e a proposta do contrato de seguro seja avaliada pela seguradora, a concessionária que realiza a venda de veículos e a fabricante são responsáveis pela oferta veiculada, conforme previsão do parágrafo único do art. 7o do CDC. As recorridas sequer propuseram pagar seguro por outra seguradora para o consumidor, o que evidencia o descumprimento contratual. Assim, o valor fixado na sentença de R$ 5.726,00, correspondente à cotação do seguro feita por preposto da própria requerida e ofertado por Bradesco Seguros a título de danos morais se mostra adequado.
14. Em relação ao dano moral, a indução do consumidor em erro mediante falsas promessas antes da celebração do contrato, configura a abusividade estabelecida pelo art. 51, inc. IV, do CDC, pois estabelece obrigações que colocam o consumidor em desvantagem exagerada e se mostra incompatível com a boa-fé face a propaganda enganosa, superando o mero aborrecimento e atingindo a esfera pessoal do consumidor. Nesse sentido, em situação semelhante, já decidiu esta Primeira Turma Recursal: acórdão 2089668, 0724816-14.2025.8.07.0016, Rela Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 11/02/2026, publicado no DJe: 02/03/2026.
15. A conduta abusiva das requeridas ultrapassou o mero dissabor do cotidiano de forma a ensejar a condenação em danos morais.
16. O valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral se mostra adequado levando em consideração as condições econômicas das partes, as circunstâncias do caso concreto e o caráter punitivo-pedagógico da medida, não prejudica a situação econômico-financeira das recorridas, não gera enriquecimento sem causa ao recorrente, é proporcional, razoável, atende a gravidade do fato e extensão do dano.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso da empresa CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Recurso do consumidor CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar solidariamente as recorridas em R$ 5.000,00 por dano moral, acrescido da taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde a condenação (súmula 362-STJ). Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.726,00. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.